Tribunal: STF
Processo: ARE 1603532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso. II. Razões de decidir 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. O conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 87).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput e os incs. II, XXII, XXXII, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 

Argumentou que a “controvérsia consiste em saber se, à luz da Constituição Federal, pode o Poder Judiciário convalidar uma alienação patrimonial fundada unicamente em presunções subjetivas, quando a própria legislação infraconstitucional impõe forma solene como condição de validade do ato jurídico” (fl. 8, e-doc. 91).
Assinalou ter sido “demonstrado de forma objetiva e incontestável que a alienação de bem imóvel, realizada à revelia da forma pública e da outorga de poderes específicos exigidos pelo art. 661, §1º, do Código Civil, jamais poderia ser legitimada com base em uma ‘teoria da aparência’ divorciada do ordenamento constitucional” (fl. 23, e-doc. 91).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para anular a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e, ato contínuo, julgar diretamente o mérito da controvérsia constitucional, à luz do art. 102, III, ‘a’, da CF/88, firmando a tese no sentido da inconstitucionalidade da validação de alienação de imóvel realizada sem outorga de poderes específicos por instrumento público, com base em presunções subjetivas e na teoria da aparência” (fl. 24, e-doc. 91).

3. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 106).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que, “no presente caso, a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, na medida em que envolve a análise da validade de ato de disposição de propriedade à luz dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição” (fl. 8, e-doc. 149).

Sustenta que, “ao inadmitir o Recurso Extraordinário com base em precedentes aplicados de forma genérica, a Corte de origem substitui indevidamente o juízo que compete à Suprema Corte, antecipando o exame de admissibilidade material e impedindo o exercício pleno do controle de constitucionalidade” (fls. 8-9, e-doc. 149).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Sobre a alegada contrariedade aos incs. II, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a parte da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral, e em razão da ausência de repercussão geral das matérias discutidas, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta aos princípios constitucionais apontados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 3.4. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 4-5, e-doc. 132).

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 143). 

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).

“O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre as questões processuais referentes à alegada ausência de fundamentação e à pretensa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a possibilidade de aplicação da teoria da aparência na hipótese de alienação de imóvel realizada por terceiro sem procuração com poderes especiais, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 2. NA HIPÓTESE, A PARTE RECORRENTE NÃO APRESENTOU MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS, LIMITANDO-SE A FAZER OBSERVAÇÕES GENÉRICAS SOBRE O TEMA. TAL COMO REDIGIDA, A PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL APRESENTADA PODERIA SER APLICADA A QUALQUER RECURSO, INDEPENDENTEMENTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, O QUE, DE FORMA INEQUÍVOCA, NÃO ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 1.035, § 2º, DO CPC. 3. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULA Nº 279/STF). 4. NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, FICA MAJORADO EM 10% O VALOR DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015 E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM A APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015” (ARE n. 1.466.170-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. VÍCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA A ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, TAMPOUCO PARA O REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC), CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.386.379-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO. (IN)APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS SOMENTE SERÃO CONHECIDOS E JULGADOS, QUANDO ESSENCIAIS E RELEVANTES AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS A SEREM ANALISADAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL AO RECORRENTE, EM SUA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, A APRESENTAÇÃO FORMAL E MOTIVADA DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE DEMONSTRE, PERANTE OS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A EXISTÊNCIA DE ACENTUADO INTERESSE GERAL NA SOLUÇÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO PROCESSO, QUE TRANSCENDA A DEFESA PURAMENTE DE INTERESSES SUBJETIVOS E PARTICULARES. 2. A OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE EM APRESENTAR FORMAL E MOTIVADAMENTE A PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE DEMONSTRE SOB O PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL OU JURÍDICO, A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUTIONAL DEBATIDA QUE ULTRAPASSE OS INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL (ART. 102, § 3º, DA CF/88, C/C ART. 1.035, § 2º, DO CPC/2015), NÃO SE CONFUNDE COM MERAS INVOCAÇÕES DESACOMPANHADAS DE SÓLIDOS FUNDAMENTOS NO SENTIDO DE QUE O TEMA CONTROVERTIDO É PORTADOR DE AMPLA REPERCUSSÃO E DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O CENÁRIO ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL OU JURÍDICO, OU QUE NÃO INTERESSA ÚNICA E SIMPLESMENTE ÀS PARTES ENVOLVIDAS NA LIDE, MUITO MENOS AINDA DIVAGAÇÕES DE QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É INCONTROVERSA NO TOCANTE À CAUSA DEBATIDA, ENTRE OUTRAS DE IGUAL PATAMAR ARGUMENTATIVO. 3. RELATIVAMENTE À ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XI, DA CF/1988, RATIFICA-SE O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO SENTIDO DE QUE A ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA DEPENDE DO EXAME DA TEORIA DA APARÊNCIA A QUAL TEM AMPLA INCIDÊNCIA NAS SEARAS DO DIREITO CIVIL, DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, APLICADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL E DA TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS OU SERENDIPIDADE COM APLICAÇÃO, PRIMORDIALMENTE, EM SEDE DE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL, BEM COMO DA JURISPRUDÊNCIA CORRELATA, RAZÃO PELA QUAL EVENTUAL OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE HOUVESSE, SERIA REFLEXA OU INDIRETA, NÃO LEGITIMANDO A INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. 4. INVIÁVEL, TAMBÉM, O REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME SÚMULA 279 (‘PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO’). 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.336.524-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora